Tribunal: TJBA
Processo: 8001692-29.2024.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001692-29.2024.8.05.0231 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALVINO RODRIGUES DE ARAUJO e outros Advogado(s): ELLEN DIAS DE ARAUJO APELADO: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, HIPOTECAS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE SAO DESIDERIO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito civil e registral. Recurso de apelação. Suscitação de dúvida registral em procedimento de usucapião extrajudicial. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. Fundamentação suficiente mediante adoção expressa e crítica dos fundamentos do oficial de registro. Alegação de error in procedendo pela ausência de diligências. Inexistência. Exigência de prova pré-constituída idônea no procedimento extrajudicial. Insuficiência de prova da posse ad usucapionem. Escritura pública meramente declaratória e unilateral. Ausência de justo título, boa-fé, continuidade, animus domini e comprovação do lapso temporal legal. Atuação legítima e cautelosa do oficial de registro. Manutenção da sentença. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente suscitação de dúvida registral, mantendo o indeferimento do pedido de reconhecimento de usucapião extrajudicial, em razão da insuficiência de prova da posse qualificada, especialmente quanto à porção do imóvel alegadamente adquirida por contrato verbal, bem como da inexistência de justo título e boa-fé. II. Questão em discussão 2. Definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, estabelecer se houve error in procedendo pela não determinação de diligências no procedimento de usucapião extrajudicial e determinar se a documentação apresentada comprova, de forma segura, a posse ad usucapionem pelo lapso temporal exigido em lei. III. Razões de decidir 3. A sentença apresenta fundamentação suficiente ao adotar, de forma expressa e motivada, os fundamentos lançados pelo oficial de registro, expondo com clareza as razões do indeferimento do pedido. 4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando o exame das questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 5. O procedimento de usucapião extrajudicial exige prova pré-constituída idônea desde o seu início, inexistindo imposição legal para que o juízo ou o registrador promovam diligências destinadas a suprir deficiência probatória do interessado. 6. A escritura pública de natureza meramente declaratória, lavrada anos após o alegado início da posse, não comprova, por si só, a origem, a continuidade e o exercício de atos possessórios qualificados. 7. Inexistem elementos objetivos aptos a demonstrar posse contínua, mansa e pacífica, com animus domini, pelo período exigido em lei, bem como a exploração produtiva da área usucapienda. 8. Compete ao oficial do registro de imóveis, no exercício do juízo de qualificação registral, avaliar a suficiência da documentação apresentada, podendo rejeitar o pedido quando ausentes os requisitos legais. 9. Ausente ilegalidade, abuso ou excesso na atuação do registrador, é legítima a manutenção da dúvida registral e do indeferimento do pedido de usucapião extrajudicial. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8001692-29.2024.8.05.02313, sendo apelante ALVINO RODRIGUES DE ARAÚJO E OUTROS e apelado CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, HIPOTECAS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE SÃO DESIDÉRIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.